Tribunal: TJDFT
Processo: 0706873-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706873-79.2019.8.07.0020 RECORRENTE: SOPHIA NAPU CHARARA RECORRIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 326 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na ocorrência de fato do serviço decorrente da inscrição indevida da parte nos órgãos de proteção ao crédito, deve-se incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços. 1.1. A fim de compensar o dano ocasionado, entendo ser razoável a redução do montante para R$ 1.000,00 mil reais), em observância aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, o panorama da causa, o baixíssimo valor da negativação e a situação de depressão econômica decorrente da Pandemia do vírus SARS-CoV2. 2. Nas ações em que se pleiteia uma compensação por Danos Morais, a parte autora não tem como prever o valor que será fixado pelo Poder Judiciário, a título de indenização. Isso é algo que foge do seu controle, em razão de os valores serem fixados pelo Magistrado após avaliação criteriosa do caso concreto. Diante disso, não é razoável exigir que a parte indique com precisão o valor a ser fixado como compensação pelos abalos sofridos. Súmula no 326 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Apelação do primeiro apelante conhecida e parcialmente provida e apelação da segunda apelante conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 944 do CPC, sob o argumento de que o valor fixado a título de danos morais no acórdão é irrisório, e, portanto, inapto a cumprir o caráter punitivo-pedagógico da medida. Defende que não foram considerados os efeitos do evento danoso e a sua extensão para fins de apreciação da proporcionalidade e razoabilidade no montante da indenização, razão pela qual deve ser majorado. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ANA CLÁUDIA LOBO BARREIRA, OAB/DF 25.846. Nas contrarrazões, a parte recorrida, por sua vez, requer que as futuras publicações e intimações sejam feitas em nome das advogadas SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB/DF 29.971 e LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB/DF 32.132. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo 944 do CPC. Isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1678458/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020. Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ANA CLÁUDIA LOBO BARREIRA, OAB/DF 25.846. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva requerido pela parte recorrida, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023